Tribunal: TJDFT
Processo: 0735208-29.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
Ementa: Direito Civil e consumidor. Apelação Cível. Ação regressiva. Acidente de trânsito. Associação de proteção veicular. Natureza contratual e responsabilidade solidária. Dever de indenizar. Revelia.
I. Caso em exame
1. Apelação cível contra sentença que julgou procedente o pedido inicial para condenar solidariamente as rés ao pagamento da quantia de R$ 36.351,40, a título de reparação por danos materiais.
II. Questões em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a associação de proteção veicular responde solidariamente pelos danos materiais pagos pela seguradora autora em razão de acidente causado por seu associado; e (ii) estabelecer se o descumprimento de cláusulas internas da associação, como a não apresentação de três orçamentos, afasta o dever de indenizar.
III. Razões de decidir
3. A relação entre associação de proteção veicular e seus associados configura relação de consumo, atraindo a aplicação do Código de Defesa do Consumidor.
4. O contrato de proteção veicular, apesar de não ser seguro regulado pela SUSEP, ostenta natureza securitária, sujeitando-se à regulação dos arts. 757 e seguintes do Código Civil.
5. A jurisprudência reconhece a incidência da responsabilidade civil objetiva à associação que oferece cobertura por danos a terceiros, nos moldes do art. 787 do Código Civil.
6. A revelia da associação, que deixou de apresentar contestação após ser validamente citada, atrai a presunção de veracidade dos fatos narrados na inicial, conforme art. 344 do CPC.
7. A exigência de apresentação de três orçamentos é cláusula interna da associação, sem oponibilidade frente à seguradora sub-rogada ou à vítima, não podendo obstar o cumprimento da obrigação indenizatória.
8. A jurisprudência consolidada, inclusive com base na Súmula 537 do STJ, reconhece a possibilidade de condenação solidária da associação que aceita ou se mantém inerte à denunciação da lide.
IV. Dispositivo e tese
9. Recurso desprovido.
Teses de julgamento: "1. A associação de proteção veicular que assume contratualmente a obrigação de ressarcir danos causados por seus associados responde solidariamente com o causador do dano, nos limites do contrato. 2. Cláusulas internas que imponham condições administrativas ao associado não se sobrepõem ao direito da vítima ou de sua sub-rogada à indenização, quando comprovada a ocorrência do dano e a obrigação de cobertura. 3. A revelia da associação regularmente citada atrai a presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial, nos termos do art. 344 do CPC. 4. O contrato de proteção veicular, por sua semelhança funcional ao contrato de seguro, submete-se à regulamentação prevista nos arts. 757 a 787 do Código Civil e ao microssistema consumerista.”

Dispositivos relevantes citados: CC arts. 186, 927, 757, parágrafo único, 778, 786 e 787; CPC, arts. 344 e 85, §§ 2o e 11; e CDC, arts. 6o e 14. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula n. 188; STJ, Súmula n. 537; STJ, AgInt no AREsp 890215/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 16.03.2017; TJDFT, Acórdão 1798343, Rel. Des. Sandra Reves, j. 23.01.2024; Acórdão 1353881, Rel. Des. Leila Arlanch, j. 02.08.2021; Acórdão 1294808, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, j. 22.10.2020.